Tribunal: TJDFT
Processo: 0701962-37.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa. CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO PELA VENDEDORA. MORA SANADA NO CURSO DO PROCESSO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL INDEVIDA. PERDAS E DANOS. NÃO COMPROVADOS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE OFÍCIO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reformada sentença de improcedência do pedido de rescisão do contrato de compra e venda de veículo e, de forma subsidiária, da incidência da cláusula penal e da condenação à indenização por perdas e danos.
2. Fatos relevantes. (i) o contrato de compra e venda celebrado em 9 de novembro de 2021, previa a entrega, pela parte autora, do veículo Honda HR-V Touring como parte do pagamento de um Honda Civic LXR, incumbindo à empresa vendedora (parte ré) quitar o financiamento imediatamente e efetuar a transferência do veículo; (ii) o descumprimento da avença por parte da empresa teria ocasionado o ajuizamento da presente ação de rescisão contratual com vistas ao retorno ao status quo ante, em 18 de março de 2022, após tentativas vãs de solucionar a demora da quitação; (iii) na contestação, a parte ré comprovou que a quitação ocorreu em 22 de março de 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se devida a rescisão do contrato de compra e venda de veículo e, de forma subsidiária, a incidência da cláusula penal e a condenação à indenização por perdas e danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os elementos do processo evidenciam que o objeto foi cumprido, atendendo à finalidade essencial do contrato, o que configura o adimplemento substancial [descumprimento temporário], instituto que prestigia a função social do contrato e a boa-fé objetiva (CC, arts. 421 e 422) e veda o enriquecimento sem causa (CC, art. 884), evitando a resolução desproporcional do ajuste quando a prestação principal foi efetivamente realizada.
5. A ocorrência de mora e suas consequências jurídicas — como a incidência de encargos moratórios ou eventual reparação por prejuízos efetivos — pressupõem a demonstração de atraso imputável ao devedor e a existência de dano concreto. Na presente situação fática, entretanto, não se comprovou mora relevante capaz de produzir efeitos indenizatórios, no curto período de atraso (quatro meses). A quitação integral do financiamento foi devidamente realizada e o bem transferido, sem prova de prejuízo efetivo, o que afasta qualquer consequência patrimonial derivada de mora contratual.
6. Descaracterizado o inadimplemento contratual, e demonstrada tão somente a mora [sanada], não subsiste causa jurídica para a resolução do contrato nem para o deferimento dos pedidos indenizatórios.
7. Impõe-se a divisão proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios entre as partes, atribuindo-se à parte ré o encargo correspondente à causalidade pela propositura da demanda, e à parte autora o relativo à sucumbência no mérito.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida. Redimensionados os ônus sucumbenciais.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113, 389 a 405, 421, 422 e 884; CPC, art. 90
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1115347, rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, Dje. 15.08.2018